Tribunal: STF
Processo: ARE 1582541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AFIRMAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO NA PERÍCIA JUDICIAL E DE FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 3.3.2022, negou provimento às apelações criminais interpostas pelos agravantes e deu provimento ao recurso ministerial para aumentar as penas impostas pelo juízo sentenciante.

Os agravantes haviam sido condenados pelo juízo federal da Sétima Circunscrição Judiciária Militar da União pelo crime de estelionato em detrimento da Administração Militar no Processo n. 7000242-64.2019.7.07.0007. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À DUPLA PUNIÇÃO – PRINCÍPIO ‘NON BIS IN IDEM’. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS NEGADOS. UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL. PROVIDO. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 61).

Embargos de declaração e embargos infringentes opostos pelos agravantes foram rejeitados pelo Superior Tribunal Militar (e-docs. 76 e 99).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Izabella Xavier Falcão de Souza

2. No recurso extraordinário, Izabella Xavier Falcão de Souza alegou ter o Superior Tribunal Militar contrariado os incs. LV, LVII e LXI do
art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou que “o juízo teve seu convencimento fundamentado em conjunto fático-probatório somente aceitável diante da não incidência de normas positivadas, comprometendo a completude decisória. O princípio da presunção
de inocência, ganho civilizatório de fundamental importância, teve sua normatividade prejudicada, no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 125).

Ressaltou ser “imperioso citar a afirmação que indica a impossibilidade de certeza em relação à não-entrada de materiais, a inexistência de categórica certeza dos peritos não foi considerada pelo juízo, que, todavia, fundamentou seu conhecimento justamente na citada e duvidosa perícia” (fl. 6, e-doc. 125).

Sustentou que “o acordão confirmatório [do Superior Tribunal Militar] vem corroborando o julgamento de instância inferior, em evidente contrariedade à presunção de inocência, [o qual] adota fundamentação per relationem sem, contudo, demonstrar a necessária cautela no exame das questões de direito” (fl. 7, e-doc. 125).

Defendeu que “os pressupostos para configuração de bis in idem encontram eco no caso concreto, uma vez que há a identidade do sujeito, aqui materializada na figura da paciente deste recurso extraordinário”. Realçou “a identidade dos fatos ou unidade da conduta, nomeadamente, quando há a atribuição de depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como proveito de atividade ilegal, sendo os dados bancários do período de fevereiro utilizados na denúncia do processo 91-67.2012.7.07.0007 e denúncia do processo 7000202-48.2020.7.07.0007, para embasar os mesmos tipos penais neste período coincidente” (fl. 10, e-doc. 125).

Estes os pedidos:
“Por todo o exposto requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto, com a consequente anulação do processo em virtude da incidência do in dubio pro reo e fragilidade do lastro probatório e vedação do bis in idem, respeitando o art. 5º, LVII, da Constituição da República.  
A Constituição da República consagra o princípio da ampla defesa, em seu art. 5, LV, CFRB/1988, neste sentido, requer pronunciamento sobre a citada questão de repercussão geral.  
A incidência da normatividade dos artigos 5º, LXI e art. 93, IX, denotam o dever de fundamentação das decisões, neste sentido, a defesa requer a anulação do acórdão condenatório por ausência de fundamentação” (fl. 12, e-doc. 125).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela agravante, o então Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em 5.3.2025, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, assentando a incidência da Súmula
n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 142).

Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, interpôs-se agravo interno, ao qual a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Presidente Superior Tribunal Militar, negou provimento, em 28.11.2025 (e-doc. 161).

4. No agravo, a agravante afirma que “o Supremo Tribunal Federal não pode reexaminar a prova dos autos a fim de outorgar novo viés probatório aos fatos, isto é, não pode exercer novo juízo cognoscente sobre a ocorrência de fatos elencados nos elementos probatórios”. Acrescenta que “a Corte Suprema deve, portanto, receber e julgar a causa admitindo os fatos tal como estimados pela decisão recorrida. A vedação é no sentido de estimar como existente um fato que a decisão recorrida entendeu inexistente e como existente um fato que a decisão tomou como inexistente. ‘É apenas e tão somente isso que está dito na Súmula 279 do STF, como na Súmula 7 do STF. Dito claramente: essas súmulas não vedam de modo nenhum o exame de fatos em recurso extraordinário e em recurso especial’” (fl. 12, e-doc. 149).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 149).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Newton Figueiredo Corrêa

5. No recurso extraordinário, Newton Figueiredo Corrêa alegou ter o Superior Tribunal Militar contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Realçou que “tanto a douta sentença de primeiro grau quanto o egrégio Superior Tribunal Militar, em grau de apelação, não apreciaram a prova trazida aos autos”. Anotou ser “de se destacar por oportuno, que, a aludida testemunha foi arrolada pelo MPM. Assim, desde logo se denota, que o devido processo legal não foi cumprido em ambas as instâncias já que ao desprezarem a prova testemunhal, pura e simplesmente condenaram o Recorrente” (fl. 5, e-doc. 128).

Salientou que “deveriam ao menos os ilustres julgadores terem esclarecido o porquê [de o] depoimento [da perita, Tenente Dariana Somavilla Alvino,] não ter sido levado em consideração, data maxima venia, em flagrante cerceamento de defesa. (...) Mesmo a perita declarando que não podia afirmar que o material cogitado não deu entrada no HMAR, ou seja, sem a prova devida, o Recorrente foi condenado nos dois graus de jurisdição” (fls. 6-7, e-doc. 128).

Ponderou que “a Oficial designada para a função de perito, segundo suas próprias declarações não conhece o SISCOFIS e não esteve in loco no Hospital” e ser “assim, data venia, de se questionar a credibilidade, a precisão da perícia que lastreou a condenação do Recorrente, já que desconhecendo o sistema SISCOFIS não poderia jamais afirmar que o material superficialmente buscado, deu ou não deu entrada no HMAR” (fl. 10, e-doc. 128).

Concluiu que, “mesmo não existindo prova, como afirmado pela ilustre magistrada de primeiro grau, a mesma condenou o Recorrente no crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM. Como se não bastassem as provas robustas que o inocentam, foram desprezadas no segundo grau de jurisdição e como tal, mantida a condenação do Recorrente” (fl. 13, e-doc. 128).

Pediu sejam reformados “a sentença de primeiro grau e o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Miliar para que, ao final, seja absolvido” (fl. 23, e-doc. 128).

6. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o então Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em 5.3.2025, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, assentando a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 142).

Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, interpôs-se agravo interno, ao qual a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Presidente do Superior Tribunal Militar, negou provimento, em 28.11.2025 (e-doc. 161).

7. No agravo, o agravante sustenta que “o Supremo Tribunal Federal não pode reexaminar a prova dos autos a fim de outorgar novo viés probatório aos fatos, isto é, não pode exercer novo juízo cognoscente sobre a ocorrência de fatos elencados nos elementos probatórios. A Corte Suprema deve, portanto, receber e julgar a causa admitindo os fatos tal como estimados pela decisão recorrida. A vedação é no sentido de estimar como existente um fato que a decisão recorrida entendeu inexistente e como existente um fato que a decisão tomou como inexistente” (fl. 11, e-doc. 153).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 14, e-doc. 153).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Flávio Florêncio da Silva e Fabiana Sansone de Moraes

8. No recurso extraordinário, Flávio Florêncio da Silva e Fabiana Sansone de Moraes alegaram ter o Superior Tribunal Militar contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Declararam que “todas as provas trazidas à baila foram desconsideradas pelo juízo a quo, em contrapartida, às trazidas pelo órgão acusador foram sobrelevadas à natureza de verdade absoluta, sendo desprezados princípios constitucionais tão caros como o princípio da presunção de inocência, do ônus da prova em matéria penal e da ampla defesa e do contraditório, da aplicação do sistema acusatório e do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 130).

Argumentaram que, “de acordo com as palavras da combativa Subprocuradora de Justiça Militar, caberia à empresa demonstrar o fornecimento dos materiais” (fl. 10, e-doc. 130). Indagaram [como seria possível a empresa] comprovar fornecimento de materiais realizados há 10/11 anos atrás” (fl. 10, e-doc. 130).

Defenderam que, “pela declaração das Peritas (que subsidiaram a sentença) de que ‘não podem afirmar que os materiais objeto do presente feito não entraram no almoxarifado’, no mínimo ao ilustre julgador restaria o espírito da dúvida e, em caso de dúvida, de se aplicar o mais comezinho dos princípios: do in dubio pro reo. A Perícia Contábil requisitada pelo MPM foi absolutamente maculada por incongruências que devem ser levadas em consideração pelo Juízo” (fl. 11, e-doc. 130).

Acentuaram que, “por ocasião de suas alegações finais escritas, [a] defesa requereu expressamente a realização de audiência para sustentação oral de suas razões. (...) A supressão das razões orais, enfatizada pela necessidade da própria Defesa, causou flagrante prejuízo aos recorrentes, (...) nos termos do enunciado sumular nº 523 dessa Egrégia Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 130).

Asseveraram, quanto à dosimetria da pena aplicada, ser “necessário o redimensionamento da pena base dos [agravantes], no sentido de desconsiderar o aumento com arrimo na extensão do dano, sob pena de irregular configuração do bis in idem, para que seja fixada no mínimo legal, que é de 2 (dois) anos. Outro ponto que merece acolhimento é a consideração das circunstâncias judiciais de bons antecedentes e primariedade dos [agravantes], que deixaram de ser valoradas como atenuantes no Acórdão vergastado” (fl. 15, e-doc. 130).

Pediram “I. Seja declarada a nulidade do Laudo Pericial por manifesto Error in Procedendo, para que seja determinada a realização de novo Laudo Pericial. II. Pelo princípio da eventualidade, sejam reformados a sentença de primeiro grau e o Acórdão proferido no plenário do STM por ocasião do Julgamento da Apelação, com a consequentemente absolvição dos recorrentes” (fls. 15-16, e-doc. 130).

9. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o então Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em 5.3.2025, negou seguimento ao recurso, com o fundamento de incidência dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, assentando a incidência da Súmula
n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 142).

Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, Flávio Florêncio da Silva e Fabiana Sansone de Moraes interpuseram agravo interno, ao qual a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Presidente do Superior Tribunal Militar, negou provimento, em 28.11.2025 (e-doc. 161).

10. No agravo, os agravantes defendem que “a Súmula 279/STF não se apresente como óbice para apreciação do Apelo Extraordinário no caso concreto, pois não se pretende o revolvimento de detalhes de prova para reequacionar a dosimetria ou a absolvição sob critérios infraconstitucionais, mas sim aferir a violação frontal do postulado de que ninguém pode ser condenado por um conjunto de ilações e suposições” (fl. 5, e-doc. 157).

Asseveram que, “quando o Estado exerce seu ius puniendi sob bases frágeis, gerando a prática da injustiça, a ratio do art. 1º, III, CF/88 é atingida de forma imediata. Em outras palavras, não se cuida de examinar leis ou portarias infraconstitucionais que definiriam o valor do dano ou os requisitos do crime”
(fl. 6, e-doc. 157). 

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 157).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Alberto de Almeida Braga

11. No recurso extraordinário, o agravante Luiz Alberto de Almeida Braga alegou ter o Superior Tribunal Militar contrariado o inc. LIII do
art. 5º da Constituição da República.

Afirmou, quanto ao juízo competente para julgar o agravante na espécie vertente, haver “ofensa direta ao texto constitucional, pois a interpretação da legislação infraconstitucional, lavrada nos vv. Acórdãos proferidos pelo STM, não respeitaram o Juiz Natural que é o Conselho Especial de Justiça (CEJ) – órgão de julgamento próprio para os Oficiais das Forças Armadas (...), uma vez que o [agravante], Oficial do Exército, no posto de Tenente Coronel, foi processado e sentenciado por autoridade absolutamente incompetente, tendo sido afrontado o [inc. LIII do art. 5º da Constituição da República]” (fl. 4, e-doc. 133).

Informou que, “no posto de Tenente Coronel do Exército, foi processado e julgado pelo Juiz Federal da JMU de forma monocrática, quando o seu juízo natural seria o CEJ a ser formado por 4 (quatro) Oficiais de posto superior ao seu – juízes militares, ou seja, Coronéis ou Generais –, todos presididos pelo Juiz Federal togado” (fls. 4-5, e-doc. 133).

Acrescentou que a Constituição da República de 1988 “deu tratamento especial aos oficiais das Forças Armadas. A divergência jurídica dessa demanda está circunscrita à interpretação prejudicial e contrária à Constituição Federal e à Lei de Organização Judiciária que os Juízes Federais da Justiça Militar da União e a maioria dos ministros do eg. STM têm dado sobre o afastamento do Conselho Especial de Justiça para julgar Oficiais, quando fazem clara confusão com os demais membros das Forças Armadas que são os militares” (fl. 15, e-doc. 133).

Assinalou que “as alterações produzidas pela Lei nº 13.774/2018 na organização e funcionamento da Justiça Militar da União não feriram a Constituição Federal no tocante ao tratamento dado aos Oficiais das Forças Armadas. A novel legislação processual castrense preservou a competência do órgão próprio criado para o processo e julgamento de oficiais, que é o Conselho Especial de Justiça, nos termos dos art. 1º, c/c os arts. 16, inciso I; 23, § 3º; e 27, inciso I, todos da Lei nº 8.457/1992” (fl. 16, e-doc. 133).

Pediu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer “a manifesta contrariedade ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, para reformar os vv. Acórdãos do eg. STM, por ser verdadeira medida de JUSTIÇA” (fl. 17, e-doc. 133).
12. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o então Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em 5.3.2025, inadmitiu-o, pelos fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 142).

13. No agravo, o agravante sustenta que “não há qualquer tipo de menção a questão fática-probatória sobre o caso: Inexiste menção no RE sobre questão fática-probatória. Trata-se apenas de matéria jurídica interpretativa”
(fl. 8, e-doc. 145).

Observa ter ocorrido ofensa direta à Constituição da República de 1988, pois “o Conselho Especial de Justiça é o único juiz natural competente para processar e julgar os oficiais das Forças Armadas” (fl. 9, e-doc. 145).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 145).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

14. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos serão analisados em conjunto.

15. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

16. Em 23.11.2020, no Processo n. 7000242-64.2019.7.07.0007, o juízo federal da Sétima Circunscrição Judiciária Militar da União condenou os agravantes pela prática do crime de estelionato em detrimento da Administração Militar, nestes termos:

“Em suma, segundo a denúncia, no período de 2011 a 2012, o Cel NEWTON FIGUEIREDO, então Ordenador de Despesas do HMAR, não obstante as orientações e advertências feitas pela
7ª ICFEx quanto à obrigatoriedade do registro, no SISCOFIS, de todo o material adquirido, autorizou o pagamento atinente às notas fiscais nº 0231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 2272, 5502, 5529, 0878, 0879 e 0981, às empresas MOBILIARE MÓVEIS LTDA e NE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com a intenção de simular as aquisições de material no âmbito do HMAR.
A exordial esclarece que o fato objeto destes autos é diverso daqueles apurados nos seguintes feitos: Proc. 87-30.2012.7.07.0007, 187-50.2018.7.07.0007 e 91-67.2012.7.07.0007, em curso neste Juízo, por serem diversos os períodos e os autores envolvidos. A dinâmica da empreitada criminosa relatada neste feito seria: os empresários denunciados FLÁVIO FLORÊNCIO e sua esposa FABIANA SANSONE emitiam notas fiscais com a finalidade de justificar o recebimento de valores da Administração Militar, mesmo sabendo que os bens de informática e material permanente descritos naqueles documentos jamais seriam entregues. Após, a então Ten IZABELLA XAVIER, que exercia a função de Almoxarife do HMAR, atestava falsamente o material fornecido sem o correspondente e devido recebimento. Ato contínuo, as notas fiscais eram entregues ao Ten Cel LUIZ ALBERTO, que exercia a função de Fiscal Administrativo do HMAR, para fins de escrituração e liquidação. Por fim, o Cel NEWTON FIGUEIREDO autorizava o pagamento, consumando o esquema fraudulento em prejuízo da Administração Militar. Assim, auferiram vantagens indevidas, em detrimento da Administração Militar, na importância de, no mínimo, R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), induzindo-a em erro ao atestarem o recebimento de materiais que não foram entregues, com o consequente pagamento indevido às empresas dos denunciados civis. (...)
Não [há] violação ao princípio do ne bis in idem, haja vista que os acusados não estão respondendo pelos mesmos fatos, menos ainda pelas mesmas condutas imputadas na ação penal nº 187-50.2018.07.0007, a qual envolve diverso lapso temporal e fornecimento de produtos não relacionados com os processos de execução de despesas do presente feito. Ressalta-se ainda que nos presentes autos não foram relatados ilícitos penais ou irregularidades quanto ao procedimento licitatório, o qual aparentemente transcorreu dentro dos trâmites legais, contexto fático este diverso do existente no processo nº 187-50.2018.07.0007, no qual além da consumação do tipo penal do art. 251 do CPM, foram apontadas diversas irregularidades na licitação dos produtos. (...)
A Defesa dos acusados FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA também arguiu, em sede de preliminar, a nulidade do laudo pericial contábil (Evento 1, Doc. 21 IPM) pela ausência de compromisso legal da Perita 1º Ten QCO Liliane Crespo Cavalcanti, conforme previsto no art. 48, parágrafo único, do CPPM, defendendo a necessidade de nomeação de 2 (dois) Peritos habilitados para realização de novo Laudo Contábil.
Ocorre que o compromisso de sigilo das peritas 2º Ten DARIANA SOMAVILLA AVINIO e da 1º Ten LILIANE CRESPO CAVALCANTI encontram-se acostados nos autos (Evento 1, Doc. 14, fls. 153 e 158 IPM), nos termos do art. 48 do CPM. Logo, não há qualquer irregularidade, impondo-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade do laudo pericial contábil. (...)
[T]odas as Defesa rebatem o Laudo Pericial Contábil, afirmando que a conclusão da perícia mencionou um possível dano ao erário no valor de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos), o que demonstra que as próprias peritas tiveram dificuldade em apurar a ocorrência do dano. Alegam ainda que os únicos dados obtidos foram adquiridos através dos registros realizados no sistema SISCOFIS, sem que as peritas fossem in loco para analisar se o material estava em estoque ou não, sendo este ponto, no entender das defesas, uma fragilidade do documento, uma vez que a mera falta de registros em um sistema em transição não poderia gerar a presunção da não entrada do material nos estoques do HMAR. (...)
Ora, de acordo com a conclusão do laudo pericial, bem como o que se extrai do depoimento das peritas, o SISCOFIS só foi instalado no HMAR no ano de 2011, cerca de 5 anos antes da realização do laudo pericial elaborado em 2017. Tal constatação poderia ser uma justificativa plausível, apta a ensejar dúvida razoável sobre o efetivo recebimento dos materiais, se não fosse a ausência de registro, nos Boletins Administrativos, das correspondentes entradas e saídas dos produtos adquiridos.
Neste sentido, ainda que existisse a possibilidade de destruição dos documentos como: Partes Requisitórias, livros de controles manuais e Recibos comprobatórios de entrega no decorrer desses
5 anos, ainda existiriam as publicações nos Boletins Administrativos, estes sim, documentos permanentes da administração. Logo, não pode prosperar a argumentação da Defesa de que a documentação comprobatória do ingresso dos materiais foi inutilizada devido ao lapso temporal, uma vez que a publicação em Boletim é um ato inerente a inclusão do material em carga da OM, sendo este controle patrimonial executado pela Unidade independentemente da existência do sistema SISCOFIS, não parecendo crível que ambos os procedimentos tenham falhado no recebimento dos respectivos materiais, já que só este último estava sendo implementado em 2011. (...)
Vale ressaltar que o cerne da questão não está somente na não entrega dos produtos requisitados, mas também na entrega parcial, em desacordo com os quantitativos pagos integralmente pela administração, tal conduta inegavelmente perfaz o elemento do tipo do crime de estelionato, qual seja, a obtenção da vantagem ilícita em prol de terceiros, haja vista que as empresas receberam integralmente por produtos que nunca chegaram a ingressar naquele nosocômio. (...)
Se houve o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais não se tem notícia no acervo histórico do Hospital, caracterizada está a vantagem indevida, principalmente quando se confronta com as demais notas fiscais constantes dos autos, cujos bens foram devidamente registrados tanto no SISCOFIS quanto em Boletim Administrativo. (...)
Por todo o exposto, este Juízo resolve julgar a exordial acusatória PARCIALMENTE PROCEDENTE para: I - CONDENAR:
a. os acusados Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, sóciosadministradores das Empresas NE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA, pois, por meio da emissão fraudulenta das Notas Fiscais nº 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502 (Evento 1, Doc. 5-IPM), mediante a colaboração dos acusados militares condenados, nos termos do art. 53 do CPM, obtiveram indevidamente o pagamento pelo HMAR em 12 (doze) oportunidades, totalizando, em valores absolutos, R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos);
a. A acusada ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI, Almoxarife na época dos fatos, por ter atestado falsamente o recebimento dos materiais descritos nas Notas Fiscais nº 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502 (Evento 1, Doc. 5-IPM), acarretando um prejuízo à Administração Militar no valor de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos);
a. Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Fiscal Administrativo, por ter permitido que as Notas Fiscais nº 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502 (Evento 1, Doc. 5-IPM) tivessem seu curso rumo à autorização do pagamento pelo Ordenador de Despesas, acarretando um dano à Administração Militar no valor de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos);
a. o Cel Ex R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Ordenador de Despesas do HMAR, por ter arquitetado toda a trama delituosa, cujo desfecho se dava com sua autorização de pagamento dos produtos falsamente recebidos nas Notas Fiscais nº 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502 (Evento 1,
Doc. 5-IPM), mediante a colaboração dos demais acusados militares condenados, nos termos do art. 53, §4º, do CPM, possibilitando a obtenção indevida, por parte dos acusados empresários condenados, em 9 (nove) oportunidades, totalizando um prejuízo, em valores absolutos, R$ 129.703,37 (cento e vinte nove mil setecentos e três reais e trinta e sete centavos)” (fls. 1-89, e-doc. 33).
17. No julgamento da Apelação Criminal n. 7000209-22.2021.7.00.0000, o Superior Tribunal Militar negou provimento aos recursos dos agravantes, mantendo-se as condenações impostas pelo juízo de primeira instância. Proveu-se a apelação criminal interposta pelo Ministério Público para alterar a dosimetria das penas impostas aos agravantes, nestes termos:
“Inicialmente é importante consignar que, embora a Defesa de LUIZ ALBERTO tenha requerido fosse a matéria dirimida por meio de decisão monocrática, liminarmente, entendo que, nesse caso, a questão deve ser apreciada pelo Plenário em sede de preliminar, pois não se trata de situação abrangida pela tese jurídica formulada no IRDR e no verbete da Súmula 17 – STM.
Passando à análise do pedido, não merecem amparo as alegações defensivas de que o art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que trata dos Conselhos Especiais, não foi alterado pelo art. 30, I-B, inserido pela Lei nº 13.774/2018, e que o referido dispositivo seria especial em relação ao segundo. 
A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Assim dispõe o dispositivo: 
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente I-B – processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
(...)
Portanto, a Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos em que os civis forem réus. 
Com a modificação promovida pela supracitada Lei, a competência para o processamento e o julgamento do presente caso deixou de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser atribuição monocrática do Magistrado a quo, uma vez que dentre os acusados tem-se a presença de civis. 
O texto da Lei de Organização Judiciária Militar em momento algum distingue oficiais e praças, como pretende fazer crer a Defesa, mas determina que, quando houver coautoria com civil, a ação passará a ser julgada e processada, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, como ocorreu no caso em tela. (...)
Percebe-se [que, sobre o caso em análise,] não se trata dos mesmos fatos discutidos na APM nº 187-50.2018.07.0007 e na APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007, visto que ocorreram em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas diferentes, razão pela qual não se cuida na espécie de bis in idem. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA por falta de amparo legal. (...)
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) pretende a exasperação da pena imposta aos condenados para que a continuidade delitiva seja majorada em 2/3 (dois terços) e não em 1/2 (metade), como fez a r. Sentença, diante da quantidade de estelionatos praticados por cada um deles. (...)
No momento de realizar a dosimetria individualizada da pena dos ora apelantes/apelados, ao aplicar a continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a Magistrada aplicou o aumen